Tribunal: TJDFT
Processo: 0734989-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PARÂMETROS ADOTADOS NO CÁLCULO. INCONSISTÊNCIAS. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 509, § 2o, do CPC/15 prevê a possibilidade de que, quando a apuração do valor da condenação dependa somente de cálculos aritméticos, o credor promova desde logo o Cumprimento de Sentença, afastando a necessidade de liquidação prévia. Todavia, no caso dos autos, meros cálculos aritméticos não são suficientes para se chegar ao débito exequendo, havendo a necessidade de liquidação prévia da sentença.
2. As diversas inconsistências nos parâmetros adotados pelo Exequente para a elaboração dos cálculos, bem como a ausência dos comprovantes de pagamento referentes às unidades imobiliárias, conduzem à conclusão de que, na hipótese em tela, faz-se necessária a liquidação prévia da sentença, a fim de apurar devidamente o débito exequendo, em fiel observância ao título executivo judicial.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.